Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBJETO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS CONTRATADOS. APLICAÇÃO E OBSERVÂNCIA NO CURSO DO RELACIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LAUDO PERICIAL. APONTAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS. INFIRMAÇÃO PELO BANCO. AUSÊNCIA. POSTURA NÃO COOPERATIVA. LAUDO ELABORADO DE ACORDO COM O FOMENTADO. CORREÇÃO. ABUSOS E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATADO. CONCLUSÃO NÃO ELIDIDA. FATO DESCONSTITUTIVO DO DRIETO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA E ABUSO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. QUALIFICAÇÃO. INDÉBITO. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (CDC ART. 42 e PARÁGRAFO ÚNICO). CABIMENTO. DISPENSA DE ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS). PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÕES PERICIAIS. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO. EXORBITÂNCIA AO PEDIDO E DEFERIDO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição, e sendo elucidado na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas em sede de documentos anexos ao apelo.

3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.